Tribunal: TJMT
Processo: 1004918-42.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004918-42.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), M. M. L. - CPF: 090.816.681-88 (EMBARGANTE), MARCELLE MARCHEZINI LOPES - CPF: 001.218.281-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCELLE MARCHEZINI LOPES - CPF: 001.218.281-82 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. VALIDAÇÃO BIOMÉTRICA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU DIFICULDADES DA GENITORA E INDICOU ALTERNATIVAS VIÁVEIS. CADASTRO DE TERCEIRO RESPONSÁVEL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA OPERADORA. JULGADOR NÃO OBRIGADO A EXAMINAR TODOS OS ARGUMENTOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso da operadora de plano de saúde, reformando decisão que havia determinado a abstenção de exigência de validação biométrica para sessões terapêuticas do menor.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer as dificuldades da genitora e, simultaneamente, validar o sistema biométrico da operadora; (
ii
) se houve omissão quanto à análise da realidade fática e da inviabilidade das alternativas apresentadas; e (
iii
) se os embargos podem ser utilizados para rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado.

5.
O acórdão embargado não apresenta contradição, pois reconheceu expressamente as dificuldades da genitora e, ao mesmo tempo, indicou que a própria operadora prevê procedimento alternativo mediante cadastro de responsável legal ou acompanhante autorizado para validação biométrica.

6.
Inexiste omissão, uma vez que o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada as questões essenciais devolvidas ao julgamento, não estando o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes.

7.
A implementação de sistema de validação biométrica pela operadora constitui exercício regular de direito, não configurando negativa de cobertura ou impedimento ao tratamento do menor.

8.
Os embargos revelam mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, não se prestando à finalidade recursal prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há contradição no acórdão quando o reconhecimento das dificuldades enfrentadas pela parte vem acompanhado da indicação de alternativas viáveis previstas pela própria operadora de plano de saúde.

Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada as questões essenciais à solução da
controvérsia, não estando o julgador obrigado a examinar todos os argumentos das partes.

A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, verificada entre os elementos da decisão, e não entre a solução alcançada e a pretendida pelo jurisdicionado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de
Embargos de Declaração opostos por

M. M. L. representado por MARCELLE MARCHEZINI LOPES

em face de acórdão proferido por esta e. Câmara que deu provimento ao recurso da operadora de plano de saúde (id. 360022398).

Em suas razões recursais, sustenta que o acórdão embargado apresenta contradição ao reconhecer a necessidade de conciliar o labor da genitora com a
exigência de comparecimento à clínica para procedimentos biométricos frequentes
.

Menciona que a decisão não considerou a especificidade do caso do embargante, impondo um ônus excessivo, como a permanência constante na clínica, capaz de comprometer a continuidade ininterrupta do tratamento essencial ao desenvolvimento do menor.

Destaca que houve omissão em analisar a realidade fática e a inviabilidade das alternativas apresentadas pela decisão reforça a necessidade de imposição do método anterior de controle.

Alega que o método de assinatura manual se mostrou eficaz e compatível com a rotina da genitora sem impor ônus excessivo ou comprometer o desenvolvimento do menor
.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício de contradição e omissão apontados e que a decisão seja retificada e complementada com o enfrentamento dos pontos suscitados, de forma a sanar a incompatibilidade entre o reconhecimento da dificuldade da genitora e a sugestão de alternativas inviáveis.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Os embargos são tempestivos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material
.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade,
deu provimento ao recurso da embargada. Eis a ementa:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. VALIDAÇÃO BIOMÉTRICA DE SESSÕES TERAPÊUTICAS. SISTEMA DE CONTROLE DE ATENDIMENTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. POSSIBILIDADE DE CADASTRO DE TERCEIROS E FORMULÁRIO ALTERNATIVO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE COBERTURA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão do Juízo da VaraCível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu tutela de urgência para determinar que a Agravante se abstenha de exigir a utilização da biometria como forma de validação das terapias do menor, restabelecendo o método anterior de lista de assinatura.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a exigência de validação biométrica pela operadora de plano de saúde constitui exercício regular de direito; (
ii
) se há negativa de cobertura ou impedimento ao tratamento do menor; e (
iii
) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

A concessão de tutela de urgência demanda a presença simultânea dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A forma de gestão e validação dos atendimentos cabe à operadora, como exercício regular de direito previsto no art. 188, I, do Código Civil, não configurando abusividade ou negativa de cobertura.

A operadora permite a validação das sessões por responsável legal cadastrado ou por acompanhante autorizado, além de prever formulário alternativo para registro de erro em caso de falha tecnológica ou
ausência de cadastro prévio.

Não há negativa formal ou tácita de cobertura pela operadora, mas apenas implementação de sistema de controle que não impede a continuidade das terapias, inexistindo situação de urgência ou submissão desproporcional do menor ou de seus responsáveis.

Ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, impõe-se a reforma da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A implementação de sistema de validação biométrica pela operadora de plano de saúde para controle de sessões terapêuticas constitui exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea dos requisitos do art. 300 do CPC, não se justificando sua manutenção quando ausente negativa de atendimento e quando o sistema implementado não impede a continuidade do tratamento.

Dispositivos e Jurisprudência Citados

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Código Civil, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento n.o 1022203-82.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des.
Mari
lsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/09/2025, DJE 25/09/2025.

Neste cenário
, quando alegado o vício de contradição, é necessário que a contradição esteja presente nos elementos que compõem a decisão judicial e não entre a solução que o Embargante desejava e a solução adotada pelo julgador.

Neste sentido, em julgado recente do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, I, II e III, DO CPC/2015. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM
EFEITOS INFRINGENTES.

1. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, os embargos de declaração se destinam a eliminar do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.

2. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (
AgInt
no
AREsp
2.040.000/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024,
DJe
de 3/10/2024).

3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar acerca de matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento.

Precedentes.

4. O acórdão embargado demanda o esclarecimento de que a jurisprudência do STJ
orienta-se
pela fixação da verba honorária pelo critério equitativo quando a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, decorrer de acolhimento de pedido deduzido em ação conexa. Precedentes.

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para fins de esclarecimento, sem efeitos infringentes.

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.877.094/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 9/3/2026.)
– grifo proposital

Nes
te

contexto, analisando-se as razões recursais dos presentes embargos – com a justificativa de contradição – a embargante alega que o acórdão, ao mesmo tempo que reconheceu as dificuldades enfrentadas pela genitora, validou o regime biométrico apresentado pela operadora de plano de saúde.

Contudo, o voto relator menciona que, embora reconheça as dificuldades vivenciadas pela genitora, a operadora permite a validação das sessões p
or um terceiro, responsável legal, desde que previamente cadastrado
.

Por decorrência lógica, não há omissão, visto que o acórdão menciona expressamente as dificuldades da genitora, mas indica que a própria operadora prevê
a existência de procedimento alternativo como
o cadastro
de um responsável legal
:

Nesse aspecto, entendo que as alegações da Agravante merecem provimento, uma vez que a forma de gestão e validação dos
atendimentos cabe à operadora, como exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil).

Acresça-se a isso, embora não se desconheça a dificuldade da genitora em acompanhar o infante na sua rotina diária de tratamentos, a operadora permite a validação das sessões por responsável legal cadastrado ou por acompanhante autorizado (id. 344678395, id. 344678397, id. 344678396).

Em complemento, destaco que a criança, ao realizar o tratamento, deve estar acompanhada de um responsável legal como medida de segurança, o qual pode ser cadastrado para a validação biométrica.

Cumpre pontuar que a validação biométrica representa maior segurança inclusive ao beneficiário, visto que permite maior controle dos atendimentos realizados, sobretudo para a cobrança financeira.

Registra-se, por oportuno, que não há negativa da operadora em fornecer os tratamentos necessários, mas somente há a exigência quanto à validação por biometria do representante legal, inexistindo situação de submissão de tratamento desproporcional ao representante, tampouco ao menor.

Assim, não há urgência no pedido formulado pela Agravada nos autos originários e existem dúvidas razoáveis quanto ao seu direito, sendo prudente a reforma da liminar deferida pelo juízo
aquo
,porausência de cumprimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC.

Registro, por oportuno, que
o artigo 98,
§§2o e 3o da Lei no8.112/90
, permite a redução da carga horária de servidor público – como é o caso da genitora do embargante –
quando tiver filho ou dependente que seja pessoa com deficiência.

Além disso, o julgador não é obrigado a
examinar todos
os argumentos das partes, sendo suficiente
o enfrentamento da tese central para o deslinde da controvérsia. Neste sentido, em julgado desta e. Câmara:

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO INEXISTENTE – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO COLEGIADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS UTILIZADOS COM INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial.

Não há omissão quando o acórdão colegiado expressamente confirma a sentença de primeiro grau, compreendendo-se mantidos todos os seus fundamentos e efeitos, inclusive quanto à distribuição das verbas sucumbenciais.

O julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto todos os argumentos das partes, sendo suficiente o enfrentamento da tese jurídica essencial ao deslinde da controvérsia.

É desnecessário o prequestionamento explícito, bastando que a matéria tenha sido devidamente analisada no acórdão, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores.

A utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir matéria já decidida é vedada, sob pena de desvirtuamento da finalidade recursal.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(N.U 1012554-21.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025,
Publicado
no DJE 16/07/2025)

Portanto, inexiste vício a ser sanado pela via dos presentes embargos de declaração, revelando apenas o inconformismo por parte da embargante. Nes
t
e sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE CONVERTIDA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de tutela antecipada antecedente posteriormente convertida em ação indenizatória, recebeu emenda à inicial, rejeitou preliminar de intempestividade, indeferiu pedido de retificação do valor da causa, negou tutela de urgência para depósito de parcelas vincendas e indeferiu levantamento de valores depositados, determinando o prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre: (i) alegada violação à boa-fé objetiva processual e ao princípio do
venire
contra
factum

proprium
(
arts
. 5o e 6o do CPC); (
ii
) suposta configuração da tutela de evidência em razão de depósito judicial reputado incontroverso (art. 311, IV, do CPC); e (
iii
) alegada demonstração objetiva do periculum in mora para fins de concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC), bem como se os embargos poderiam ser utilizados para rediscutir o mérito do julgamento.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada as questões essenciais devolvidas ao julgamento, afastando a alegação de omissão judicial e de
error
in procedendo, reconhecendo a ausência dos requisitos da tutela de urgência e a impossibilidade de concessão de tutela de evidência diante da controvérsia sobre o montante devido.

A ausência de acolhimento das teses jurídicas sustentadas pela parte não configura omissão, especialmente quando o órgão julgador apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, não estando obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos.

A alegação de violação à boa-fé objetiva e ao princípio do
venire
contra
factum

proprium
foi implicitamente afastada pelo acórdão ao reconhecer a regularidade da condução processual e a inexistência de nulidade ou incoerência decisória.

O acórdão foi explícito ao consignar que o depósito judicial não implica, por si só, incontroverso, nem autoriza o levantamento imediato de valores quando subsiste controvérsia quanto à titularidade, extensão ou imputação do numerário.

Igualmente, restou expressamente afastado o periculum in mora, ante a ausência de demonstração concreta de risco de insolvência ou dissipação patrimonial, bem como em razão da natureza futura das parcelas cuja constrição se pretendia.

Os embargos de declaração, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, não dispensam a demonstração efetiva de vício no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão quando as questões essenciais à solução da controvérsia são enfrentadas de forma fundamentada, ainda que em sentido desfavorável à parte recorrente.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento.

3. O depósito judicial não caracteriza, por si só, incontroverso apto a autorizar levantamento imediato em sede de tutela de evidência quando subsiste controvérsia sobre o montante devido.

4. A finalidade de prequestionamento não supre a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

(N.U 1045956-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 24/04/2026)

Assim,
o manejo dos embargos de declaração não é a via adequada para os casos de irresignação.
Nes
t
e sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020,
DJe
17/03/2020)

Em face do exposto
,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3o, CPC)
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026